Tribunal: TJPA
Processo: 0800268-54.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800268-54.2023.8.14.0000

PACIENTE: WENDERSON ALMIR DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 244-B DA LEI 8069/90.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA
.
A DECISÃO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ESTANDO BEM DELINEADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI,
CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O
PERICULUM LIBERTATIS
, HAVENDO
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, NÃO SÓ PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, MAS PARA EVITAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, HAJA VISTA QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA QUANDO VEIO A COMETER NOVO DELITO. ALÉM DISSO, TUDO INDICA QUE O PACIENTE TRAFICAVA EM SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, OU SEJA, NO MESMO AMBIENTE DE CONVÍVIO COM MENOR DE IDADE, COM QUEM CONVIVE MARITALMENTE, COLOCANDO-A EM SITUAÇÃO DE RISCO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO
.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em sete de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
Wenderson Almir de Souza
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu/PA
, autoridade ora inquinada coatora, nos autos da
Ação Penal nº 0800982-82.2022.8.14.0021
, em que se apura a suposta prática dos
crimes previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 244-B da Lei 8069/90
.

Em sua
petição inicial
, ID 12331015, o impetrante informou que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/09/2022, por volta das 10h:30m, pela prática delituosa tipificada no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 244-B da Lei 8069/90, ocorrida na Tv. São João XXIII, bairro Água Limpa, S/N, Município de Igarapé-Açu/PA.

Aduz que a autoridade coatora se utilizou de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar do paciente, uma vez que inexistem nos autos elementos concretos que demonstrem ser a liberdade deste um risco a Ordem Pública, instrução criminal e/ou aplicação da Lei Penal.

Sustenta ser o paciente detentor de pressupostos pessoais favoráveis

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas.

Recebidos os autos, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, ID 12356087.

Em 23/01/2023, ID 12399649, através do Ofício nº 04– 2023, o Juízo inquinado coator prestou informações.

Nesta
Superior Instância
, ID 12418441, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio o Procurador de Justiça
Marcos Antonio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
habeas corpus
requerida em favor de Wenderson Almir de Souza
.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

O foco da impetração reside alegação de ausência de fundamentação e justa causa para a prisão preventiva, uma vez que inexistem nos autos elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do paciente um risco a Ordem Pública, instrução criminal e/ou aplicação da Lei Penal.

Quanto ao argumento de ausência de fundamentação e justa causa para manutenção custódia cautelar, entendo não proceder, uma vez que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva está fundamentada nos requisitos
do art. 312 do CPP e, por imperioso, transcrevo trecho da referida decisão, datada de 15/09/2022:

“(...). Não há dúvidas quanto à existência do crime e da autoria, já que a prisão foi em

flagrante, segundo os depoimentos das testemunhas.

Eugênio Pacelli, por sua vez, salienta que a prisão para a garantia da ordem

pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei

penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no

pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes

que causassem intranquilidade social.

Destacando o caráter cautelar do fundamento em estudo, Antônio Scarence

Fernandes ensina que “se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de

outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar cometendo delitos,

esse objetivo seria acautelado por meio de prisão preventiva.”

Por outro lado, há autores que relacionam a prisão para garantia da ordem pública

ao impacto social do crime e até à credibilidade da Justiça.

Nesse sentido, Antônio Magalhães Gomes Filho ensina que à ordem pública

relacionam-se todas aquelas finalidades do encarceramento provisório que não se enquadram

nas exigências de caráter cautelar propriamente ditas, mas constituem formas de privação da

liberdade adotadas como medidas de defesa social; fala-se, então, em ‘exemplaridade’, no

sentido de imediata reação ao delito, que teria como efeito satisfazer o sentimento de justiça da

sociedade; ou, ainda, a prevenção especial, assim entendida a necessidade de se evitar novos

crimes.

No mesmo diapasão, Fernando Capez adverte que “a brutalidade do delito provoca

comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na

prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até

o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo”
.

(...).

Segundo o Superior Tribunal de Justiça também, cumpre destacar que não há que

falar em ilegalidade na conversão do flagrante em prisão preventiva, de ofício, pelo juiz, durante

a investigação criminal, uma vez que a orientação daquela Corte Superior é no sentido de que o

Juízo de 1º grau, ao receber o auto de prisão em flagrante, verificando sua legalidade e

inviabilidade de substituição por medida diversa, pode convertê-la em preventiva, ao reconhecer

a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ex vi

do art. 310, inciso II, do CPP, independente de representação ou requerimento, ante o risco de

liberdade até o início da instrução processual. Nesse sentido: RHC n. 121.791/RS - 5ª T -

unânime - Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO) -

DJe 28/02/2020; AgRg no RHC 109540/RJ - 6ª T - unânime - Rel. Min. NEFI CORDEIRO - DJe

20/09/2019; RHC 115348/RO - 6ª T - unânime - Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO -

DJe 10/09/2019.

Observo que o acusado possuía 24,5 g de uma substância com odor e

características semelhantes à maconha, divididos em 4 (quatro) porções menores e 1 (uma)

porção maior, demonstrando que não era um simples traficante, já que a quantidade destoa do

normalmente apreendido na região. Assim, como dito acima, entendo pelo preenchimento dos

requisitos, legais como acima exposto.

O tráfico de drogas abala a sociedade pois fomenta diversos tipos de criminalidade

menor, o que acaba por convulsionar a população de uma cidade de pouco mais de 30.000

habitantes.
Ante todo o analisado, como discorrido acima, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLA

GRANTE, e, por fim, CONVERTO A PRISÃO DO ACUSADO EM PREVENTIVA, devendo perm
anecer no cárcere até nova decisão.
(...)”.

Vejamos ainda, trecho da decisão proferida em audiência de custódia, ID 12331020, a qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, datada de 20/09/2022:

“(...) A Defesa requer a revogação da prisão já que a

quantidade de droga era pequena, o acusado ajudou a

polícia informando que a droga era para seu consumo, é

pai de criança de 3 anos de idade e profissão definida

como pedreiro. O Ministério Público é contrário ao

pedido tendo em vista o preenchimento dos requisitos

legais. Na oportunidade informa ainda que irá analisar

novamente o requerimento na fase de denúncia.

Entendo que o acusado estava em liberdade provisória

quando veio a cometer novo delito, razão pela que me

leva e a entender que em liberdade sempre volta a

cometer crimes. No mais, as condições favoráveis do

acusado não são justificativas para a concessão da

revogação da prisão. Como dito pelo Promotor de

Justiça, apresentada a denúncia, sendo o caso, será

reavaliada a necessidade de prisão.

DECISÃO

- Manutenção de prisão decorrente de ordem judicial
(...)”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, como a que a manteve, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
III - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, supostamente, perpetrada, haja vista a apreensão de substancial quantidade de droga, a evidenciar o envolvimento, ao menos em tese, do Agravante com a mercancia ilícita de substância entorpecente;
nesse sentido, consta que foi encontrado, no contexto da traficância desenvolvida, (33,70g de cocaína, 58,35g de crack e 291,7g de maconha), além de o Agravante ostentar anotação por ato infracional; circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta, justificando a prisão imposta ao ora Agravante, mormente, como forma de inibir a prática de condutas tidas por delituosas, diante do fundado receio de reiteração delitiva. IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 168.387/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador

Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.) (GRIFEI).

No presente caso, tenho que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva como a que a manteve se encontram devidamente fundamentadas, tendo o Douto Magistrado destacado que se encontram bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado

na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo
necessidade de garantia da ordem pública
, não só pela quantidade da droga apreendida, mas para evitar o risco de reiteração delitiva, haja vista que estava em liberdade provisória quando veio a cometer novo delito.

Ademais, como bem destacou a autoridade coatora em suas informações, tudo indica que o paciente traficava em sua própria residência, ou seja, no mesmo ambiente de convívio com menor de idade, com quem convive maritalmente, colocando-a em situação de risco.

Destarte, revela-se imprescindível a manutenção da custódia cautelar para o fim de garantir a ordem pública.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
III - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas, supostamente, perpetradas, haja vista a apreensão de substancial quantidade de droga que, aliada a forma de acondicionamento, evidencia o envolvimento, ao menos em tese, do Agravante com a mercancia ilícita de substância entorpecente; nesse sentido, consta que foi encontrado, no contexto da traficância desenvolvida, (67,15 gramas de cocaína, acondicionada em 38 microtubos plásticos), circunstâncias que demonstram um maior desvalor da conduta, sobretudo, por envolver adolescente na empreitada criminosa, justificando a prisão imposta ao ora Agravante.
IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 166237 MG 2022/0179330-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022) (GRIFEI).

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pelo magistrado a
quo
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública.

Quanto ao argumento de que o paciente preenche requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir condições pessoais favoráveis, entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por fim, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária do presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria, vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). (GRIFEI)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É o
voto
.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/02/2023